Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734624-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS PAULO SANTOS FARIAS EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Vistos, O recurso de apelação foi julgado em 13/05/2024, integrado pelo v. Acórdão dos embargos de declaração. (ID 62392306). A apelada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II informa a realização acordo para pagamento o débito. (ID 62844471) A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. Acórdão. Encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator